Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-70.2024.8.11.0028
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000660-70.2024.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BERTULIANA ZITA DE MORAES OLIVEIRA - CPF: 441.852.191-72 (EMBARGANTE), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da embargante, mantendo a sentença recorrida, sob alegação de omissão quanto à análise de questões relacionadas à contraprestação de contrato de cartão de crédito consignado e à violação do dever de informação pelo embargado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado é omisso quanto à análise da existência ou inexistência de contraprestação no ano de 2018 e da regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (
ii
) definir se o recurso preenche os requisitos legais para prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração têm função restrita e
se
destinam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, conforme o art. 1.022 do CPC. O recurso não pode ser utilizado para rediscutir matéria já decidida.

4.
O acórdão analisou detalhadamente as questões apresentadas, concluindo que não há omissão, contradição
ou obscuridade, tendo sido abordados o reconhecimento da regularidade do contrato e a ausência de comprovação de descontos indevidos no período alegado.

5.
A alegação de desconhecimento ou ausência de desbloqueio do cartão não afasta a presunção de regularidade do contrato assinado, que atende aos requisitos formais e contém cláusulas claras sobre os serviços contratados.

6.
Quanto ao dever de informação, restou demonstrado que o contrato firmado cumpre a legislação aplicável, não havendo elementos que evidenciem falha ou indução ao erro por parte do embargado.

7.
Para fins de prequestionamento,
consideram-se incluídos no acórdão os
elementos suscitados nos Embargos de Declaração, conforme o art. 1.025 do CPC, mesmo quando rejeitados os embargos.

8.
A reiteração de teses já afastadas pode ensejar sanções, conforme o art. 1.026, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2.
A ausência de comprovação de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado implica a rejeição dos embargos.
3.
Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
871916/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 06.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
Bertuliana

Zita
de Moraes Oliveira
em face
do v. acórdão (Id.
248182180
)
, em que esta Quinta
Câmara
de Direito Privado
, à unanimidade,
negou
provimento ao

recurso
de apelação
interposto
pela
embargante, mantendo a sentença recorrida
em sua integralidade
.

Em suas razões
(Id.
249335159 – fls. 1/9
)
, a

embargante sustenta a possibilidade de oposição do presente recurso para fins de prequestionamento, alegando que o v. acórdão é
omisso
, visto que
não foi analisada a existência ou inexistência de contraprestação no ano de 2018, data inicial dos descontos na aposentadoria da embargante.

Além disso, afirma há omissão quanto à análise da ausência de comprovação de que a embargante tenha utilizado, desbloqueado ou mesmo recebido o cartão de crédito consignado objeto do contrato, além da “
violação do dever de informação por parte do banco embargado
”.

Requer o acolhimento dos embargos
para fins de prequestionamento
, bem como
para sanar a
s omissões
apontada
s
.

A parte
embargada
apresentou suas contrarrazões
(I
d.
251557684
)
,
pugnando pela rejeição
do rec
urs
o
.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/ aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsidera
ção da decisão.

Nesse sentido é a posição do Su
perior Tribunal de Justiça:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA
CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2023)

As matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, porém,
esta
Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Na hipótese,
o
acórdão embargado analisou de forma detalhada a questão referente à existência ou não de contraprestação no contrato firmado entre as partes
, não havendo falar em
omissão quanto à
contraprestação no ano de 2018 como questionado pela embargante, uma vez que o banco embargado trouxe provas de que o cartão
não
foi utilizado neste período, notadamente pelas faturas de
Id ́s
. 235558685 – fls. 1/5, deixando a embargante de comprovar qualquer desconto
indevido
realizado pelo Banco pelo período.

Ainda, o acórdão deixou claro o reconhecimento de que
o débito consignado se originou de contrato regularmente celebrado e que a embargante não apresentou provas robustas a demonstrar que os descontos foram realizados sem causa ou que não houve contraprestação de serviços ou produtos
no período de utilização do cartão.

Já o
tema do desbloqueio e recebimento do cartão também foi devidamente abordado no acórdão
,
ressaltando que
“
o apelado demonstrou por meio do contrato assinado com a apelante, que se mostra claro, que ela tinha ciência dos serviços contratados, bem como acerca da sua modalidade, e não refuta os saques realizados
”, ainda, o
simples fato de a embargante alegar desconhecimento ou ausência de desbloqueio não desconstitui a presunção de
regularidade do contrato apresentado pelo embargado, que trouxe elementos suficientes para corroborar a legalidade dos descontos.

Quanto à alegada violação do dever de informação,
foi evidenciado no
acórdão que a embargante não produziu elementos concretos que demonstrassem que foi induzida a erro ou que houve falta de transparência na contratação do produto financeiro
. Por outro lado, o
contrato acostado
pelo embargado,
cumpre os requisitos formais previstos na legislação, com cláusulas claras acerca da natureza da operação
, logo, o Tribunal
considerou inexistente qualquer irregularidade que configurasse falha no dever de informação.

Deveras, o
s embargos de declaração, além de não apontarem qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, visam, na verdade, rediscutir matéria já analisada e decidida pelo Colegiado, o que é incompatível com a natureza do recurso.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ante o exposto,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

Bertuliana

Zita
de Moraes Oliveira
.

Por fim,
advirto
a
e
mbargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025